Tribunal: TJDFT
Processo: 0731316-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731316-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MENDES FILM TAGUATINGA COMERCIO DE PELICULAS LTDA, OSMAN PORTO JUNIOR, MARIA CECILIA PINTO MORGADO ABREU PORTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de MENDES FILM TAGUATINGA COMÉRCIO DE PELÍCULAS LTDA, OSMAN PORTO JUNIOR e MARIA CECÍLIA PINTO MORGADO ABREU PORTO, processo n. 0717979-72.2022.8.07.0007, na qual indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema Sniper. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 166316262 dos autos de origem): “Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor para a satisfação da obrigação, mediante a utilização da ferramentas disponíveis neste Juízo. Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, as quais retornaram infrutíferas. Nesse sentido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada, indefiro o pedido de ID. 165512298. Intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se.” O recorrente defende a tese de que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois a diligência deve ser realizada no interesse do credor, bem como em prestígio ao princípio da maior efetividade da execução. Ressalta que “O artigo 139, IV do CPC dispõe que o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste código, incumbindo-lhe: determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.” Ao final requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, de modo a determinar a pesquisa via sistema SNIPER. Preparo devidamente recolhido (ID 49563668). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “ atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Com efeito, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, constata-se que, muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada. Cumpre salientar que o crédito perseguido se encontra preservado, sem sequer indícios mínimos de que se anuncia ato judicial tendente a extinção do processo. Portanto, trata-se de hipótese que permite aguardar o julgamento de mérito pelo eg. Colegiado. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator